Tribunal: TJSP
Processo: 1502303-78.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389132
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502303-78.2018.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RODRIGO
APARECIDO DOS ANJOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502303-78.2018.8.26.0228 -Voto no 35.036
2
APELAÇÃO no: 1502303-78.2018.8.26.0228 VOTO No 35.036
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZO DE ORIGEM: 18a VARA CRIMINAL
APELANTE: RODRIGO APARECIDO DOS SANTOS
APELADO: o MINISTÉRIO PÚBLICO
VISTOS.
RODRIGO
APARECIDO
DOS
SANTOS
foi
condenado pela MMa Juíza de Direito da 18a Vara Criminal da
Comarca de São Paulo ao cumprimento de 06 anos e 08 meses de
reclusão, no regime inicial fechado, e o pagamento de 666 dias-multa
pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06,
negado o direito de recorrer em liberdade.
Inconformado
apela
o
acusado
buscando
a
absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a
alteração do índice de aumento pela presença da reincidência de 1/3
para 1/6 e a aplicação do redutor previsto no § 4o, do artigo 33 da
Lei de Drogas, alegando bis in idem.

Regularmente processado e contrariado o recurso,
a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502303-78.2018.8.26.0228 -Voto no 35.036
3
É o relatório.
Narra a exordial que no dia 20 de novembro de
2018, por volta das 11:00 horas, na Rua Lucas Lossius, na cidade e
Comarca de São Paulo, RODRIGO APARECIDO DOS ANJOS, foi
surpreendido por policiais quando ocultava, para fornecimento a
terceiros, 44 invólucros plásticos contendo maconha, pesando um
total de 51,2g (cinquenta e um gramas e dois décimos) além de 49
invólucros plásticos contendo cocaína, pesando um total de 22,8g
(vinte e dois gramas e oito décimos).
Segundo o apurado, policiais militares realizavam
incursão a pé no local dos fatos, uma viela, conhecida pela prática
reiterada do delito de tráfico de entorpecentes, quando avistaram o
acusado se comportando de maneira suspeita, pois ao notar a
presença
policial,
apresentou
nervosismo,
motivo
pelo
qual
resolveram abordá-lo.
Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado
com o réu, porém, ao ser indagado a respeito de possível
envolvimento com o tráfico de entorpecentes, o acusado confessou
exercer a função de “olheiro”, indicando aos policiais a localização
dos entorpecentes.
Assim, os policiais se dirigiram ao local indicado, a
cerca de dois metros de distância de onde estavam, e encontraram
uma sacola plástica no chão. Em seu interior, foram encontrados
todos os entorpecentes supramencionados, já embalados de forma a
serem comercializados.
A materialidade delitiva é comprovada pelo auto de
prisão em flagrante (fls. 04/15), auto de exibição e apreensão (fls.
12), auto de constatação (fls. 20/23), laudo do exame químico-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502303-78.2018.8.26.0228 -Voto no 35.036
4
toxicológico (fls. 96/99), bem como pela prova oral coligida nos
autos.
A autoria é inquestionável.
Na fase policial, o réu confirmou que estava no
local como olheiro, embora tenha se negado a assinar o qualquer
documento (fls. 10).
Em juízo, negou a prática do crime e disse que
estava no local para comprar cocaína para o seu consumo. Alegou
que havia entregue o dinheiro para o traficante e, enquanto esperava
que ele lhe trouxesse a droga, os policiais chegaram e o abordaram.
Negou ter indicado aos policiais o local onde a droga estava
escondida.
Sua negativa não convenceu.
Os policiais militares Luís Cláudio de Sousa e
Rogério dos Santos Machado, ouvidos em juízo, esclareceram que
tomaram conhecimento através de disque-denúncia, de que havia
tráfico no local dos fatos. Dirigiram-se ao local e surpreenderam o
acusado que, ao vê-los, tentou se evadir andando, mas foi abordado.
Questionado sobre o tráfico, o acusado, de pronto, assumiu que
trabalhava na função de “olheiro”, indicando o local onde estavam os
entorpecentes, cerca de cinco metros de distância de onde ele se
encontrava. No local apontado pelo réu, os policiais encontraram
maconha e cocaína. Não viram ninguém fugindo e não havia dinheiro
com o réu. O acusado disse que trabalhava como “olheiro” há pouco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502303-78.2018.8.26.0228 -Voto no 35.036
5
tempo.
Não há porque desacreditar das palavras dos
policiais. Prestaram compromisso de dizer a verdade, não estão
impedidos de depor, não foram contraditados, e nada há nos autos a
demonstrar que agiram com o intuito de acusar falsamente pessoas
inocentes.
É pacífico o entendimento jurisprudencial no
sentido de que os depoimentos de agentes da lei, quando
homogêneos entre si, assim como com as demais provas dos autos,
como no caso deste processo, podem fundamentar decreto
condenatório.
Nesse
sentido,
o
Egrégio
Supremo
Tribunal
Federal, decidindo o Habeas Corpus no. 74.608-0/SP, no v. aresto,
onde foi relator o eminente Ministro CELSO DE MELLO, entendeu
que:
“O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as
demais testemunhas - que as suas declarações não encontram
suporte e nem harmonizam com outros elementos probatórios idôneos
[DJU. 11.04.97 - pág. 12.189].
Este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem
decidido:
“Os militares não conheciam o apelante e não teriam
motivos para imputar a prática de tão grave crime a pessoa que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502303-78.2018.8.26.0228 -Voto no 35.036
6
soubessem ser inocente. Às suas palavras deve ser dado o mesmo
tratamento reservado para os depoimentos prestados por outras
testemunhas. Valem pela firmeza, coerência e harmonia que revelam,
atributos que se fizeram presentes no caso concreto. Se discrepâncias
há, elas dizem respeito a aspectos periféricos, secundários, que não
interferem no desfecho da ação penal.
Sobre a validade da palavra de policiais para
embasar decreto condenatório, colhe-se do repositório jurisprudencial
do Egrégio Superior Tribunal de Justiça o seguinte precedente:
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais
responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de
prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando
corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.(HC
23.715/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado
em 2.2.2012, publicado em 15.2.2012)”. [TJ-SP - Apelação no.
3014836-13.2013.8.26.0602 - 11a Câmara de Direito Criminal - Rel.
Des. XAVIER DE SOUZA - Julg. 10.12.2014.
Assim, a prova dos autos, que conta com a prisão
em flagrante do acusado, apreensão de expressiva quantidade de
drogas, e as palavras firmes e coerente dos policiais militares, é
suficiente para ensejar a condenação.
A dosimetria penal não merece alteração.
A pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja, 05
anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.
Na segunda fase, constatada a multirreincidência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502303-78.2018.8.26.0228 -Voto no 35.036
7
do réu (fls. 92/94), a pena foi majorada em 1/3, o que resultou pena
final de 06 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 666 dias-
multa.
Inviável, no caso, o acolhimento do pleito de
redução do percentual de aumento aplicado por conta da
multirreincidencia, postulado pela il. Defesa.
Não se pode admitir o agravamento mínimo da
pena para um acusado multirreincidente, na medida em que tal
circunstância seria desproporcional considerada, por exemplo, a
situação em que o indivíduo ostentasse uma única recidiva.
Assim, atendendo as diretrizes dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, o índice de 1/3 aplicado pela
douta Juíza sentenciante em razão da multirreincidência foi
adequado e justo, não merecendo qualquer reparo.
Não era também caso de se aplicar o redutor
previsto no § 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas porque o réu é
reincidente.
É certo que a reincidência, específica ou não,
impede a concessão do benefício do § 4o, do artigo 33, da Lei no
11.343/06 que só pode ser aplicado a indivíduos primários.
Assim, não há que se falar em "bis in idem" pelo
fato de a reincidência ser considerada para aumentar a pena, e para
impedir a aplicação do redutor previsto no § 4o, do artigo 33, da Lei
de Drogas.
A reincidência é circunstância que está ligada à
pessoa do delinquente e representa, a juízo do legislador, uma maior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502303-78.2018.8.26.0228 -Voto no 35.036
8
reprovação à conduta criminosa do agente que volta a praticar
crime, mesmo depois de definitivamente condenado por outro delito.
Não considerá-la para efeito de dosagem da pena
será dar ao reincidente o mesmo tratamento que se dá àquele que
pela primeira vez pratica um delito, ou seja, é tratar com igualdade
situações desiguais, ferindo a Constituição.
O que ocorre, no caso, é ausência de um dos
requisitos autorizadores da redução, que é uma causa especial de
diminuição da pena.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA
CONFIGURADA. CAUSA DE DIMINUICÃO DE PENA.
ARTIGO
33,
§
4o,
DA
LEI
No
11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO.
BIS
IN
IDEM
INEXISTÊNCIA. 1. Não há falar em bis in idem na utilização
da reincidência do paciente na segunda fase de fixação da
pena - para fins de agravamento da reprimenda -, e na
terceira etapa da dosimetria - impossibilitando a aplicação
da causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4o, da
Lei no11.343/06 -, por haver expressa previsão legal para a
ponderação dessa mesma circunstância nos dois momentos
de fixação da pena, permitindo-se chegar à reprimenda
mais adequada e suficiente para a prevenção do delito. 2.
Habeas corpus denegado. (HC 188.699/SP, Rel. Ministro
HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO
DO TJ/CE), SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2011, DJe
18/04/2011)”.
Por fim, quanto ao regime prisional, foi eleito o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502303-78.2018.8.26.0228 -Voto no 35.036
9
regime inicial fechado, único compatível com o delito de tráfico de
entorpecentes, que tantas mazelas sociais têm proporcionado, pois
se trata de crime que fomenta outras espécies de ilícitos penais,
provoca a degradação do indivíduo e da família brasileira, desvia a
juventude da busca de objetivos lícitos e produtivos em favor do bem
comum, tudo em troca de um único escopo, o lucro do traficante.
Quem promove este sistema e estimula a degradação alheia, merece
repreensão severa.
Sob os mesmos fundamentos e também em razão
da incompatibilidade com o regime estabelecido, não se cogita de
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
ou concessão de “sursis”.
Diante do exposto, nega-se provimento ao apelo,
nos termos do acórdão.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora